Tribunal: TJDFT
Processo: 0745081-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745081-56.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CLÁUDIO BARUZZI, REGINA MAURA BARUZZI, RICARDO BARUZZI RECORRIDO: NOEMI ALVES BARUZZI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE ARROLAMENTO DE BENS AO ACERVO SUCESSÓRIO. IMÓVEL EM NOME DA VIÚVA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. CASAMENTO SOB O REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. ESFORÇO COMUM NÃO DEMONSTRADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS EM VIDA. NULIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRÓPRIA AO JUÍZO SUCESSÓRIO. VIAS ORDINÁRIAS. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, devendo remeter às vias ordinárias as questões que dependem de outras provas”, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil. 1.1. Desse modo, quando a questão levantada depende de dilação probatória de alta indagação, deve ser ajuizada ação própria, uma vez que a produção de provas de alta complexidade é imprópria ao Juízo sucessório. 2. Em análise dos documentos acostados aos autos verifica-se que as insurgências apontadas pelos agravantes referem-se à circunstâncias de fato estabilizadas pelo direito, portanto, consideradas como atos jurídicos perfeitos, de modo que a desconstituição dos negócios jurídicos realizados pelo falecido, enquanto em vida, exige a demonstração efetiva de elementos aptos à eventual anulação, o que exige a comprovação por meio de ampla dilação probatória, imprópria ao rito do Juízo sucessório, exigindo o manejo de ações próprias aos fins almejados pelos herdeiros. 2.1. Os documentos anexados aos autos demonstram que o imóvel questionado pelos herdeiros é de propriedade exclusiva da inventariante, uma vez que era casada sob o regime de separação obrigatória de bens com o de cujus, na forma do art. 1.641, II do CC, não havendo, portanto, que se falar em meação do falecido, ante a ausência de prova de que o bem teria sido adquirido mediante esforço comum do casal, impedindo a sua inclusão no acervo sucessório em questão. 3. Dispõe o art. 1.831 do Código Civil que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, é assegurado, sem prejuízo da sua parte na herança, o direito de permanecer residindo no imóvel, cuja propriedade dividia com cônjuge falecido. Trata-se de direito de uso a ser exercido de maneira gratuita, não admitindo qualquer contraprestação, a exemplo de pagamento de aluguel aos herdeiros. 3.1. o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que o direito real de habitação em favor do cônjuge supérstite deve prevalecer, inclusive, em face de filhos exclusivos do de cujus, garantindo-se à viúva o direito de uma moradia digna. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.641, inciso II, 1.681, parágrafo único, e 1.831, todos do Código Civil, bem como ao enunciado 377 da Súmula do STF, sustentando que os documentos colacionados aos autos comprovam que o imóvel localizado no Rio de Janeiro foi adquirido pelo falecido e não pela recorrida e que o valor utilizado para o pagamento foi sacado da conta conjunta que mantinha juntamente com o falecido, sendo, portanto, objeto de herança. Aduzem, ainda, que a recorrida não é herdeira e nem meeira do imóvel localizado na asa sul, de modo que lhe deve ser negado o direito real de habitação do referido bem. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.641, inciso II, 1.681, parágrafo único, e 1.831, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelos recorrentes demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 377 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030